Tribunal: TJES
Processo: 5000947-49.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000947-49.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ALEX MACHADO LARANJA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OFERTA
. PRODUTO DIVERSO DO ANUNCIADO.
COMPRA

CANCELADA
. VINCULAÇÃO DA
OFERTA
. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS FIXADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°

5000947-49.2023.8.08.0006

Recorrente: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

Recorrido: ALEX MACHADO LARANJA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 60171172).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que adotou todas as medidas necessárias para solução do problema;
b)
inexistência de danos morais na situação em comento ou, alternativamente, pela redução do
quantum
já fixado;
c)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente, diante do envio do produto incorreto ao recorrido, estaria compelida ao cumprimento forçado da oferta anunciada e se houve lesões aos direitos da personalidade do recorrido, a amparar o pedido de indenização por danos morais.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser parcialmente reformada.

Inicialmente, no que tange ao reembolso do valor pago pelo produto, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Tanto é assim que, embora conste no comprovante de compra autoral que o notebook positivo motion Q464C possuía 128 GB de armazenamento, vide ID 2219181, observa-se que posteriormente ao ajuizamento da ação a suplicada retificou o anúncio em seu site, passando a constar a informação correta, 64G (
https://www.amazon.com.br/NTB-POSITIVO-MOTION-RED-Q464C/dp/B08SMMLL5Z
).

Assim, por força do art. 3775 do CPC/2015 estabelecer textualmente que o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece nos autos, entendo pela impossibilidade de acolher o pedido de obrigação de fazer, por ser inviável a condenação da ré na obrigação de entregar produto que não é posto a venda pelo fabricante, terceiro estranho à lide, merecendo o pedido em comento o caminho da improcedência.

Quanto ao pedido subsidiário, de reembolso do valor de R$ 1.286,01, entendo merecer acolhida, visto que, tendo o suplicante informado que não possuía interesse na manutenção da compra do notebook, caso esse fosse referente a 64 G de memória externa de armazenamento, forçosa a rescisão da avença.

Na hipótese, resta devidamente comprovado que o defeito na veiculação de informação pela ré ensejou a incidência erro substancial sobre o contrato de compra e venda de notebook, posto que, a falha de informação recaiu sobre circunstância de fato, ou seja, sobre as características essenciais da coisa, a anular a compra efetivada, devendo ser desconstituída, com fulcro no art. 171, II do CC/2002, merecendo o oleito em comento o caminho da procedência, para fins do requerente obter a restituição da quantia paga, a fim se restituir as partes ao status quo ante.

Na situação em apreço, restou incontroversa a relação consumerista existente entre as partes, consistente na compra pelo recorrido de um Notebook Positivo Motion Q464C, Tela 14, 4 GB, Quad Core, com 128GB de memória externa, mas lhe foi entregue produto diverso, com 64GB de memória externa.

Assim, conforme destacado na própria sentença, o defeito na veiculação de informação pela parte recorrente recaiu sobre característica essencial da coisa (capacidade de armazenamento de memória), devendo a compra ser anulada, com a devolução do valor pago pelo produto.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, já que, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
“não obstante o descumprimento contratual, por si só, não seja suficiente para ofender direitos da personalidade e causar dano, no caso presente tenho como configurado o dano moral sofrido pelo pleiteante, vez que patente o descaso da parte ré para com o consumidor
”
(
sic
– ID 6017163).

Nesse ínterim, o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação da parte recorrente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, contudo o valor fixado não encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, o quantum a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

O valor deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.